Tribunal: TJES
Processo: 0001057-31.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-31.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO HENRIQUE SOARES e outros

APELADO: ROBERTO HENRIQUE SOARES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE DESCONTO PROPORCIONAL DE JUROS. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a instituição financeira à restituição de valores cobrados indevidamente na liquidação antecipada de empréstimo e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) a legalidade da cobrança integral dos juros na quitação antecipada do contrato; (ii) a possibilidade de exigência da tarifa de liquidação antecipada; e (iii) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito com redução proporcional dos juros, sendo abusiva a exigência do pagamento integral.

4. A tarifa de liquidação antecipada exige previsão expressa no contrato, cabendo à instituição financeira demonstrar sua regularidade, o que não ocorreu no caso.

5. A retenção indevida de valores e a resistência do banco em corrigir a irregularidade configuram violação à boa-fé objetiva e prática abusiva, justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido para reconhecer a abusividade da tarifa de liquidação antecipada e determinar sua restituição.

Tese de julgamento
:
1. O consumidor tem direito à quitação antecipada do débito com redução proporcional dos juros, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.
2. A tarifa de liquidação antecipada somente pode ser cobrada se houver previsão expressa no contrato, sob pena de nulidade.
3. A recusa injustificada do banco em aplicar o abatimento correto dos juros caracteriza prática abusiva e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, e 52, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Itaú Unibanco Múltiplo S/A e dar parcial provimento ao recurso de Roberto Henrique Soares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001057-31.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO HENRIQUE SOARES, ITAU UNIBANCO S.A.
Advogados do(a) APELANTE: DAVI TOSTA PEREIRA BRITTO - ES12794, ROBERTO HENRIQUE SOARES - ES14204-A, VALERIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES26097
Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG87253-A
APELADO: ROBERTO HENRIQUE SOARES, ITAU UNIBANCO S.A.
Advogados do(a) APELADO: DAVI TOSTA PEREIRA BRITTO - ES12794, ROBERTO HENRIQUE SOARES - ES14204-A, VALERIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES26097
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG87253-A

VOTO

Preliminar: intempestividade

O apelado
Roberto Henrique Soares
suscita preliminar de intempestividade do recurso interposto precocemente pelo banco, em razão da ausência de ratificação das razões após o julgamento dos embargos de declaração opostos.

Sem razão o apelado. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 1.024, § 5º, que
“se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.”

Sendo essa a hipótese dos autos, não há que se falar em intempestividade.
REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Itaú Unibanco Múltiplo S/A
e por
Roberto Henrique Soares
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo autor, condenando o banco à restituição simples do valor de R$ 4.558,47 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Itaú Unibanco Múltiplo S/A
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a regularidade da contratação e da cobrança realizada;
ii)
a ausência de prova de cobrança indevida;
iii)
a falta de interesse de agir do autor, por não ter buscado solução administrativa antes do ajuizamento da ação;
iv)
a legalidade dos descontos aplicados na liquidação antecipada;
v)
a impossibilidade de repetição do indébito, por não haver má-fé do banco;
vi)
a inexistência de dano moral, pois a situação narrada não ultrapassa mero dissabor;
vii)
a necessidade de redução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação;
viii)
a revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Por sua vez,
Roberto Henrique Soares
também apelou, sustentando:
i)
a ilegalidade da cobrança da tarifa de quitação antecipada;
ii)
a necessidade de repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
iii)
a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade, inicio o enfrentamento pelo recurso da instituição financeira.

Não obstante o esforço argumentativo, não vislumbro possibilidade de acolhimento das alegações da parte Requerida considerando que dispõe expressamente o Código de Defesa do Consumidor o direito de abatimento de juros e demais acréscimos quando houver liquidação antecipada do débito. Vejamos:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Portanto, na esteira do decidido na origem, “não tendo sido juntada prova capaz de infirmar o documento sobredito, no sentido de demonstrar que o valor cobrado já se encontra perpassado pelo abatimento proporcional do juros, tampouco foi demonstrado que houve a devolução da referida monta cobrada em excesso” há de prevalecer a prova produzida pelo autor.

Quanto aos danos morais, entendo igualmente que a cobrança indevida de valores somada à recusa injustificada do banco em esclarecer a questão configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação, previstos no artigo 4º do CDC.

Não se trata de mero aborrecimento, mas sim de prática abusiva que gerou transtornos significativos ao consumidor, de modo que o quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

Quanto à irresignação da parte autora, reputo merecer parcial acolhida.

No que concerne à cobrança da tarifa de quitação antecipada, destaco que sua exigência embora fosse permitida pela Resolução CMN nº 3.401 de 06/09/2006, se fazia necessária a prévia estipulação contratual.

No caso, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, CDC) houve inversão do ônus da prova, de forma que incumbia ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, com a juntada do contrato trazendo essa previsão. A instituição financeira, no entanto, não cumpriu esse ônus, razão pela qual deve ser reconhecida a indevida cobrança da referida tarifa.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BREAK OF FUNDING (BOF). TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO . AUSÊNCIA DE EXPRESSA CONTRATAÇÃO. - Por inexistir expressa previsão contratual a respeito da taxa de liquidação antecipada (Break of Funding (BOF), tal cobrança é nula - Nos termos do art. 1º da Resolução nº 3.516, de 6 de dezembro de 2007, do Banco Central do Brasil, é vedada a cobrança da tarifa de liquidação antecipada, desde que se trate de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte .(TJ-MG - Apelação Cível: 50023651520218130471 1.0000.23.268768-1/001, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2024)

Com relação à repetição do indébito, a Corte Especial do STJ, no Tema 929, ao interpretar o art. 42, parágrafo único, do CDC , alterou o entendimento anterior para assentar para a devolução em dobro não precisa mais demonstrar o elemento volitivo da má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, a Corte modulou a aplicação dessa decisão vinculativa aos indébitos posteriores à publicação do acórdão (30 de março de 2021), de modo que, tratando o caso em apreço de débitos anteriores à referida data, deveria ser comprovada a má-fé, já que esta não se presume, o que não ocorreu.

Desta feita, deve ser mantida a determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelo banco aos advogados do autor para 18% (dezoito por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.